Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. MACONHA. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. Se por um lado a palavra das testemunhas policiais possua especial relevância, podendo, inclusive, fundamentar uma condenação criminal, por outro lado, não há nenhuma prova irrefutável demonstrando que um dos apelantes aderiu à conduta do outro, ou seja, que aceitou leva-lo ao local apenas para adquirir droga.
2. Diante da falta de certeza acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 prevê um benefício em que, por questões de política criminal, o legislador ordinário optou por favorecer aquele agente que pela primeira vez se incursiona na seara criminosa, sem deixar de reconhecer maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
4. Absolvido o réu que dirigia o veículo, o qual detinha sua posse, e inexistindo qualquer restrição perante sítio eletrônico do DETRAN/DF, impõe-se sua restituição.
5. Recurso do réu RAFAEL provido. Recurso do réu DENILSON parcialmente provido.